Tribunal: TJSP
Processo: 2202404-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2202404-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes LUIS ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA, WALDOMIRO
FERREIRA DA SILVA, MAURO NUNES FLORENCIO e RICARDO
ZANON TERÊNCIO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2202404-11.2020.8.26.0000/50000 -
2
42.191
AGRAVO no 2202404-11.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO
Embargantes: LUIS ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA E
OUTROS
Embargado: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO. Insurgência contra a condenação
ao pagamento das custas recursais pelo não
conhecimento do segundo agravo de instrumento tirado da mesma decisão.
Manifesta improcedência da alegação de que o
equívoco teria sido provocado por falha do
sistema
de
peticionamento
eletrônico,
considerada a distância entre as datas. Agravo
não provido.
Agravo tirado da decisão de f. 27/8,
que negou conhecimento ao agravo de instrumento interposto em
repetição aos termos de recurso anterior tirado da mesma decisão.
Alega
ter
ocorrido
falha
no
peticionamento eletrônico, da qual resultou o protocolo em
duplicidade.
É o relatório.
A
decisão
agravada
negou
seguimento ao recurso inadmissível, por tratar-se de mera repetição
do Agravo de Instrumento no 2166449-16.2020.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2202404-11.2020.8.26.0000/50000 -
3
interposto em 16 de julho.
Batem-se
os
agravantes
pelo
afastamento das custas recursais, pois o protocolo seria fruto de
evento cibernético que replicou a distribuição do agravo, sendo
indevida, portanto, a imposição dos ônus resultantes contra si.
Ora, o recurso do qual se irradiou
este agravo foi ofertado apenas em 24 de agosto, uma vez publicada
a decisão que rejeitou os embargos declaratórios, confirmando o
pronunciamento anterior, contra o qual já se havia recorrido.
Não
se
verifica,
portanto,
verossimilhança mínima na alegação de que a interposição do
agravo de instrumento teria se dado por qualquer motivo que não
pela própria vontade dos agravantes.
Ainda que assim não fosse, fato é que
a repetição provocou a atuação do Judiciário, razão que, por si só,
constitui fato gerador da taxa judiciária.

Nemo
auditur
propriam
turpitudinem allegans.
Nego provimento ao recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator